Tribunal: TJSP
Processo: 2277967-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277967-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NICOLAS
SOUZA BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2277967-11.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 51021
“HABEAS CORPUS” No 2277967-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DIEGO REZENDE POLACHINI
PACIENTE: NICOLAS SOUZA BARBOZA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1523899-50.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: VARA PLANTÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LC
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Defensor
Público
DIEGO
REZENDE
POLACHINI em favor de NICOLAS SOUZA BARBOZA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Vara Plantão da
Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal no
1523899-50.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que a gravidade abstrata do delito, bem como
a ausência de comprovação de trabalho e residência não são
motivos aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar,
devendo ser pautada em elementos concretos, o que não se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2277967-11.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
verifica no caso em questão.
Ressalta que a quantidade de
drogas apreendidas não é significativa e que o acusado é
primário. Aduz, ainda, que a segregação provisória é medida
desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, será
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, Nicolas poderá
descontar sua reprimenda em regime prisional inicial aberto e
ter sua sanção carcerária substituída por restritiva de direitos.
Prossegue, o Defensor Público,
chamando atenção para a atual crise de saúde decorrente da
pandemia do coronavírus, destacando os elevados riscos de
contaminação no ambiente prisional.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que o paciente aguarde
solto o desfecho da ação penal, mediante a imposição, se
necessário,
de
medidas
cautelares
diversas
do
encarceramento. Subsidiariamente, pede que Nicolas seja
colocado em prisão domiciliar.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 91/93), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 103/107).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2277967-11.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 12.11.2020,
ocasião em Nicolas trazia consigo, para entrega ao consumo
de terceiros, 27 porções de maconha (peso líquido de 35,4
gramas), 24 pedras de crack (peso líquido de 3,5 gramas) e 89
invólucros contendo cocaína (peso líquido de 24,4 gramas),
substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que foram apreendidos
diversos tipos de entorpecente, em quantidade expressiva,
além de considerável quantia em dinheiro (R$ 370,00). A
Magistrada ainda salientou que o paciente tentou se evadir
quando os policiais desembarcaram da viatura e confessou
informalmente a prática do delito, tudo a indicar, em tese,
envolvimento com o crime de tráfico de drogas.
Assim, em razão da apreensão de
elevada quantidade de drogas, a custódia cautelar deve ser
mantida para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração criminosa.
Anota-se
que
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2277967-11.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2277967-11.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
04/05/2020).
Ainda, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva ou a concessão de prisão domiciliar. Não consta
que o paciente integre o grupo de risco e a Secretaria da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que
adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais paulistas, destacando-se: restritivas (visitação,
atividades
externas,
assistências
internas,
quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo
minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o
uso de soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via, não sendo viável falar-se, por
ora, na possibilidade de aplicação do redutor de que trata o
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em caso de eventual
condenação, de modo que o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Habeas Corpus no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2277967-11.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
596.603 não permite a revogação da prisão.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator